Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo à indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. As partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, tendo em vista a relação jurídica entre as partes ser de consumo, consoante os artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil, no que diz respeito à reparação de danos, como o disposto no artigo 186 do mesmo diploma legal.
4. Narra a parte autora que é titular de conta no banco recorrente e que houve vários bloqueios indevidos sob a rubrica 408y, em sua conta. Relata que no dia 13/09/2022 a instituição bancária efetuou o bloqueio em sua conta; contudo, no dia subsequente houve o desbloqueio, ocasião em que foi informado de que a ação foi decorrente de suspeita de fraude. Aduz que posteriormente houve outros bloqueios, em 15/09/2022, 30/09/2022 e 01/10/2022, sem qualquer manifestação da instituição financeira, o que lhe acarretou prejuízos financeiros, pois não foi possível acessar sua conta, inclusive para pagamento de suas despesas diárias.
5. O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Nesse sentido, em que pese a parte recorrente alegar que o bloqueio se deu de forma legítima, por suspeita de fraude, essa situação não restou comprovada.
6. Com efeito, caberia à parte recorrente comprovar os motivos que ocasionaram o bloqueio da conta corrente da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar das alegações de que o bloqueio temporário em conta bancária, em razão fundada em fraude dizer respeito ao cumprimento do dever legal e ao exercício regular do direito, é incontestável que não houve sequer manifestação do recorrente quanto aos bloqueios realizados em 15/09/2022, 30/09/2022 e 01/10/2022. Ademais, não há qualquer documento que indique suspeita de fraude, prova que seria de fácil demonstração pela instituição financeira.
7. No caso, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Assim, o bloqueio indevido da conta do recorrente é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
8. Na hipótese dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de ter valores bloqueados em sua conta, em especial porque em razão dos sucessivos bloqueios realizados pelo banco recorrente ficou impossibilitado de ter acesso à sua conta para realizar pagamentos de despesas, inclusive para pagar seu almoço, pois relata que foi a sua agência Sia Sul quatro vezes para tentar resolver a questão, sem sucesso. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
9. No que concerne à fixação do quantum da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
10. Desse modo, o valor fixado no juízo a quo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados, não havendo reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.